Tribunal: TJDFT
Processo: 0743774-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente efetuou disparos de arma de fogo em via pública contra a vítima, não consumando o intento homicida em virtude de atendimento médico eficaz, além de ter fugido levando consigo a arma de fogo.
II - Conquanto a Defesa afirme que o paciente compareceu espontaneamente para ser ouvido em Delegacia, tal fato, por si só não se revela capaz de afastar a necessidade de sua segregação cautelar, mormente se consideramos que ela foi decretada para a garantia da ordem pública.
III - De acordo com o relatório final da autoridade policial, consta que as testemunhas estão temerosas com o fato de o paciente tomar conhecimento que elas depuseram contra ele.
IV - O fato de o paciente ser primário, mantenedor de sua família, possuir bons antecedentes e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos.
V - Ordem denegada.